Tribunal: TJBA
Processo: 8000432-74.2017.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000432-74.2017.8.05.0258 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA Advogado(s): GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, JONES COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JONES COUTO DOS SANTOS APELADO: ELIENE ALMEIDA BOAVENTURA SILVA Advogado(s):ANTONIO JORGE FALCAO RIOS ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MANUTENÇÃO. REMUNERAÇÃO. MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA. SUSPENSÃO DE GRATIFICAÇÕES. DECRETO MUNICIPAL Nº 055/2017. NULIDADE DO ATO RECONHECIDA. ÔNUS PROBATÓRIO DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. ALEGAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PAGAMENTO DAS VERBAS E RENÚNCIA À COBRANÇA. DOCUMENTOS JUNTADOS PELO ENTE PÚBLICO EM RECURSO. VALORAÇÃO PROBATÓRIA PRECLUSA. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE PARA JUNTADA EXTEMPORÂNEA. INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 435 DO CPC. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONCENTRAÇÃO DA DEFESA OU DA EVENTUALIDADE (ART. 336 DO CPC). POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE VALORES EVENTUALMENTE PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE NA LIQUIDAÇÃO. DANO MORAL INDEVIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO ILÍQUIDA. FIXAÇÃO DO PERCENTUAL NA FASE DE LIQUIDAÇÃO (ART. 85, §4º, II, CPC). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO. APELAÇÕES NÃO PROVIDAS. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Apelações simultâneas (IDs. 75608006 e 75608008) interpostas por MUNICIPIO DE TEOFILANDIA e ELIENE ALMEIDA BOAVENTURA SILVA contra a sentença (ID. 75607999) proferida nos autos da Ação Ordinária com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por ELIENE ALMEIDA BOAVENTURA SILVA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a gratuidade da justiça concedida à parte autora deve ser revogada; (ii) estabelecer se o Município de Teofilândia comprovou a quitação das verbas remuneratórias suprimidas pelo Decreto nº 055/2017, de modo a afastar sua condenação; e (iii) determinar se há cabimento para indenização por danos morais em razão da suspensão das gratificações. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Ab initio, a gratuidade da justiça deve ser mantida (ID. 75607166), pois não há comprovação de alteração na situação econômica da autora que justifique sua revogação. 4. Colhe-se dos autos (ID. 75607150) que a parte requerente alega ser servidora pública no cargo de professora do município de Teofilândia desde 04/02/2002 (ID. 75607151) e, pela legislação municipal, recebia gratificações inerentes ao cargo. Todavia, salienta que as verbas foram suspensas indevidamente através da edição do Decreto n.º 055/2017 de 20/10/2017, publicado no Diário Oficial do Município em 30/10/2017 (ID. 75607157). 5. A nulidade do Decreto nº 055/2017 (ID. 75607157) foi reconhecida e não foi objeto de impugnação pelos recorrentes, de modo que os efeitos da decisão permanecem inalterados. 6. Compete ao ente municipal o ônus de comprovar a efetiva quitação das verbas devidas, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015. No caso, o Município não apresentou documentos (IDs. 75608010 e 75608011) hábeis a demonstrar o pagamento integral das remunerações questionadas. 7. Todavia, admite-se a compensação de valores que eventualmente tenham sido pagos extrajudicialmente ou administrativamente pelo Município, desde que comprovados na fase de liquidação de sentença, conforme precedentes do STJ. 8. A suspensão das gratificações, embora reprovável, não configura, isoladamente, constrangimento passível de indenização, na ausência de prova concreta de abalo moral significativo, em consonância com a jurisprudência. 9. Por fim, no que tange à condenação do Município ao pagamento de honorários sucumbenciais, a sentença deve ser ajustada, pois, estando o decisum pendente de liquidação, não é possível fixar o valor devido neste momento processual, conforme o art. 85, § 4º, II, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Apelações não providas. Sentença parcialmente reformada de ofício para excluir a fixação dos honorários sucumbenciais nesta fase processual. ________________ Tese de julgamento: 1. A revogação da gratuidade da justiça exige comprovação de alteração na condição financeira da parte beneficiada. 2. Compete ao ente público o ônus de provar o efetivo pagamento das verbas remuneratórias devidas ao servidor. 3. O atraso ou suspensão de verbas remuneratórias, por si só, não configura dano moral indenizável. 4. Nos casos em que a sentença for ilíquida, a fixação dos honorários advocatícios em demandas contra a Fazenda Pública deve ocorrer na fase de liquidação, conforme o art. 85, § 4º, II, do CPC/2015. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, arts. 85, § 4º, II, e 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl na ExeMS nº 6318/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 23.11.2022; TJ-BA, APL nº 8000439-66.2017.8.05.0258, Rel. Desª Silvia Carneiro Zarif, Quarta Câmara Cível, j. 25.04.2024; TJ-BA, APL nº 8000917-27.2018.8.05.0133, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, Quarta Câmara Cível, j. 20.06.2023; TJ-BA, APL nº 8000845-74.2017.8.05.0133, Rel. Desª Márcia Borges Faria, Quinta Câmara Cível, j. 11.02.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8000432-74.2017.8.05.0258, em que figuram como Apelantes MUNICIPIO DE TEOFILANDIA e ELIENE ALMEIDA BOAVENTURA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO aos recursos e, de ofício, reformar a sentença primeva somente para excluir, neste momento, a fixação dos honorários sucumbenciais fixados, em atenção ao art. 85, § 4º, II, do CPC, mantendo-se os demais termos da sentença, de acordo com o voto do Relator, Desembargador Ricardo Regis Dourado. Salvador, data registrada em sistema. PRESIDENTE DES. RICARDO REGIS DOURADO Relator PROCURADOR DE JUSTIÇA (RRD6)